Tribunal: STF
Processo: HC 71011
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Atentado  violento ao pudor, com uso de arma e contra menor
de 14 anos: crime hediondo.
          Acréscimo  de pena: art. 9. da Lei n. 8.072, de 26.07.1990.
Prova da menoridade. Cerceamento de defesa em diligencia judicial.
          "Habeas Corpus".
          Alegações:
          1.)  - de descabimento do  acréscimo previsto no art. 9. da
Lei n. 8.072, de 26.07.1990, a falta de prova da menoridade, mediante
certidão de registro de nascimento;
          2.)  - de nulidade da  condenação porque se baseou em prova
obtida em diligencia judicial, sem a participação da defesa.
          Alegações repelidas.
1.         A prova da menoridade pode ser produzida por outros meios,
além  do registro de nascimento. Hipótese em que ela e satisfatoria a
respeito,  não tendo  sido,  ademais, posta  em  duvida, no  curso do
processo.
2.         E  nula  a   prova  obtida  mediante  diligencia  judicial
realizada sem a intimação da defesa.
          Mas  essa  nulidade,  que   e  relativa,  não  precisa  ser
declarada,  se a sentença e  o acórdão, que a manteve, se basearam em
outros   e  suficientes   elementos   de  convicção   para   o  juízo
condenatório, como no caso.
          "H.C." indeferido.